Tribunal: CARF
Processo: 13974.000026/2005-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13974.000026/2005-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.670 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MADEIREIRA EK LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora: (1) verifique junto à
escrituração fiscal da recorrente se os valores glosados pela auditoria fiscal constam dos fretes
praticados por pessoas físicas a título desta rubrica e se também constam das glosas a título de
aquisições de pessoas físicas, consubstanciando duplicidade das glosas; (2) elabore Relatório
Fiscal conclusivo que deixe claro se houve ou não a duplicidade; (3) cientifique o contribuinte do
Relatório Fiscal oportunizando lhe a sua manifestação, no prazo de 30 dias da ciência do
Relatório. Após, retornem os autos a este Conselho para a continuidade do julgamento.

Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (suplente convocado), Helcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia
Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 983 apresentado em face de decisão de
primeira instância administrativa proferida no âmbito da DRJ/SP de fls. 787 que decidiu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade de fls 759, nos moldes do despacho decisório
de fls. 650.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13974.000026/2005-13
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.670 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000026/2005-13

Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório utilizado
no Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos,
matérias e trâmite dos autos:

“Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório resultante da apreciação de Pedidos de Ressarcimento e Declarações de
Compensação apresentados pela contribuinte e autuados no presente processo.
Inicialmente, a contribuinte apresentou, em 22/02/2005, o Pedido de Ressarcimento e a
Declaração de Compensação em formulário às fls. 001/002, bem como o PER/DCOMP
n°25675.07264.090104.1.3.01-0456 (fls. 019/025), de 09/01/2004, por meio dos quais
requereu o reconhecimento do crédito no valor de R$ 645.378,52 e a compensação
parcial do mesmo em débitos do estabelecimento no valor total de RS 640.075,44.
Conforme informado pela contribuinte, o crédito a ser compensado tem sua origem em
crédito presumido, com base na Lei 10.276, de 10 de setembro de 2001, referentes ao 40
trimestre de 2002, 1° trimestre 2003, 2° trimestre 2003 e 3° trimestre 2003.
Posteriormente, em 27/07/2006, a contribuinte solicitou a alteração do valor do pedido
de ressarcimento original para RS 870.981,81, por meio do PER/DCOMP retificador n°
00483.45864.270706.1.7.01-2045 (fls. 026/035).
A análise da liquidez e certeza do crédito pleiteado foi efetuada pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Joinville - SC, que. em 16/03/2009, emitiu Despacho
Decisório (fls. 642/648), no qual a autoridade competente reconheceu apenas em parte o
crédito no valor de R$ 569.826,88 e homologou apenas em parte as compensações no
limite do-crédito reconhecido, em virtude da exclusão da base de Melillo do crédito
presumido de valores de gastos com frete e de aquisições de pessoas físicas e da
escrituração de parte do crédito presumido em trimestre-calendário posterior ao do
pedido de ressarcimento.
Cientificada do Despacho Decisório, em 24/03/2009 (fl. 657), a contribuinte ingressou,
em 22/04/2009, com Pedido de Ressarcimento, por meio de requerimento em papel (fls.
658/661) e formulário (if 675), no qual peticiona pela homologação da parcela de R$
230.906,35 do crédito presumido relativo ao período que cobre do 40 trimestre de 2002
ao 3° trimestre de 2003 e escriturado no 2° trimestre de 2006, e com a manifestação de
inconformidade de fls. 743/753 e documentos anexos, na qual se manifesta, em síntese,
conforme o disposto a seguir.
1. Alega terem sido excluídos em duplicidade os valores dos fretes prestados por
pessoas físicas, conforme procura demonstrar.
2. Afirma que a fiscalização desconsiderou o fator de 0,03 para o mês de dezembro de
2002, quando a contribuinte deixou de fazer jus à apuração do crédito presumido do IPI
para o PIS, mas continuou apurando a COFINS pela aliquota de 3% até janeiro de 2004,
em face da Lei 10.637/2002.
3. Insurge-se contra a exclusão da base de cálculo do crédito presumido dos valores dos
fretes, trazendo a lume que o art. 18 da IN SRF n° 69/2001, posteriormente revisto pela
IN SRF n° 315/2003 e pela IN SRF n° 420/2004, estabelece que o valor do frete não
será excluído do cálculo. Reforça afirmando que o frete compõe o custo de aquisição da
matéria prima.
4. Discorda também da exclusão da base de cálculo dos valores das aquisições de
pessoas físicas, pois a Lei n° 10.276/2001 refere-se ao "valor total das aquisições" e não
somente Aquelas em que o fornecedor é contribuinte de PIS/COFINS. Alega ainda que
a aliquota do crédito presumido já foi elevada para 5,37% por meio da MP n° 948/1995
a fim de incluir as etapas do processo produtivo anteriores à última; assim, todas as
Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.670 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000026/2005-13

aquisições de insumos devem ser computadas na base de cálculo do crédito presumido,
independentemente de ser o fornecedor contribuinte ou não de PIS/COFINS. Traz
decisões administrativas.
5. Afirma ter-se adequado à condição apresentada no Despacho Decisório para o
reconhecimento da parcela complementar do crédito presumido somente no
trimestrecalendário da sua escrituração por meio do novo Pedido de Ressarcimento
formulado. Requer que o mesmo seja analisado em conjunto com a revisão do Despacho
Decisório, por se tratar de crédito presumido do mesmo período.
Conclui a referida manifestação de inconformidade requerendo a procedência do pedido
para alterar o saldo do crédito do Despacho Decisório para R$ 134.231,00 referente a
outubro e novembro/2002 e R$ 511.643,85 referente ao 1°. 2° e 3 0 trimestres de 2003,
homologar as compensações efetuadas, ressarcindo o saldo do crédito, incluir o valor de
R$ 50.282,68 referente a dezembro de 2002, incluir na base de cálculo os valores de R$
1.201.253,98 (aquisição de serviços de transporte) e R$ 933.156,66 (aquisição de
matérias primas de pessoas fisicas) e analisar o Pedido de Ressarcimento complementar
do crédito presumido escriturado no 2° trimestre de 2006.
o relatório.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2002 a 30/09/2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E
JUDICIAIS. VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de P instância
nas situações expressamente previstas na legislação.
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
NÃO INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
Os valores referentes às aquisições de insumos de pessoas fisicas, nãocontribuintes do
PIS/Pasep e da Cofins, não integram o cálculo do crédito presumido por falta de
previsão legal.
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CALCULO. CUSTOS DE FRETE.
0 frete s6 será considerado como integrante do custo de aquisição de insumos (MP, PI e
ME) com o fim de integrar a base de cálculo do crédito presumido se contratado pelo
fornecedor e incluído no preço do produto ou se contratado pelo adquirente de terceiro
pessoa jurídica (contribuinte do PIS/Pasep e Cams), nesse último caso comprovado por
Conhecimento de Transporte vinculado única e exclusivamente à nota fiscal de
aquisição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Credit6rio Não Reconhecido.”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.670 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000026/2005-13

Relatório proferido.

Voto.

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados aos autos
deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se
esta Resolução.
Em preliminar o contribuinte solicitou o julgamento em conjunto com o processo
administrativo de no 10920.001534/200971, por entender que trata do mesmo crédito pleiteado
no presente processo e que as decisões dos processos, além de influenciarem uma à outra,
deveriam ter o mesmo resultado.
Contudo, como bem explicado pelo nobre e cirúrgico colega Conselheiro Walker
Araújo, relator do Acórdão n.o 3302003.109, precedente do mesmo contribuinte e com a mesma
matéria, não há como acolher o pedido, conforme transcrito a seguir:

“Não há dúvida que a decisão proferida neste processo, no qual se discute a exclusão da
base de cálculo do crédito presumido de IPI relativos aos valores gastos com frete e de
aquisições de pessoas físicas repercutirá no objeto do processo no
10920.001534/200971.
Neste ponto, transcrevo parte do voto de piso que esclarece a questão envolvendo a
conexão dos processos:
No caso em tela, as decisões da unidade de origem registradas no Despacho Decisório e
no despacho ao pedido de revisão (fl.265) conformaram a seguinte situação processual
para o crédito presumido originado no 2o trimestre de 2002:
o valor originalmente apurado, escriturado no 3o dec04/ 2003, permaneceu sendo
tratado no processo no 13974.000102/200311; e a parcela complementar, decorrente da
nova apuração e escriturada em 06/2006, deixou de ser tratada no processo no
13974.000102/200311 e foi transferida pela Administração para o processo no
10920.001534/200971, exatamente por ser referir a escrituração feita em outro
trimestrecalendário e que a própria contribuinte, reconhecendo esse fato, incluiu em
novo pedido de ressarcimento.
Dito isso, concluise que o objeto que permanece para o presente processo é o pedido de
ressarcimento da parcela do crédito presumido do 2o trimestre de 2002 escriturado no 3o
decêndio de abril de 2003, no valor de R$ 101.037,28.
O Despacho Decisório exarado pela autoridade competente deferiu somente parte desse
valor, no montante de R$ 75.460,39, em virtude de revisão efetuada no cálculo do
crédito presumido, na qual excluiu parcelas da base de cálculo. Ocorre que essa revisão
afetou todo o valor do crédito presumido requerido pela contribuinte e, portanto,
produziu reflexos tanto no ressarcimento correspondente à parcela escriturada no 3o
decêndio de abril de 2003, quanto no ressarcimento correspondente à parcela escriturada
em junho de 2006. Ou seja, a apreciação dos argumentos da contribuinte em contestação
à revisão do cálculo do presumido irá também produzir efeitos no processo referente ao
valor escriturado em junho de 2006. Portanto, a decisão aqui prolatada sobre tais
matérias deverá ser observada em futuras decisões aplicadas no processo no
10920.001534/200971.
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.670 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000026/2005-13

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento parcial da manifestação de inconformidade
limitada no escopo aos pedidos referentes ao ressarcimento do crédito escriturado no 3o
decêndio de abril de 2003, considerando que a mesma atende aos demais requisitos
gerais de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72. Em decorrência, não será
conhecido o pedido referente ao ressarcimento do crédito escriturado em junho de 2006,
por se tratar de objeto do processo no 10920.001534/200971.
Todavia, não há como reunir este processo para julgamento conjunto com o processo no
10920.001534/200971, pois encontramse em fases processuais totalmente distintas.
Os autos no 10920.001534/200971 já foi definitivamente julgado e, atualmente
encontrase arquivado, conforme se verifica na pesquisa realizada junto ao sítio da
Receita Federal do Brasil:
Tal fato, inclusive, pode ser confirmado nos autos do processo administrativo no
13974.000101/200376, envolvendo o mesmo contribuinte e matéria aqui discutida, onde
restou consignado que o processo 10920.001534/200971 já foi definitivamente julgado
e teve o direito creditório devidamente reconhecido, conforme se extrai do voto
proferido pelo relator daquele processo Conselheiro Corintho Oliveira Machado, a
saber:
Em consulta ao sistema eprocesso da Administração Tributária, verificouse que o
expediente no 10920.001534/200971 encontrase arquivado, por lá ter a recorrente obtido
compensação e restituição consoante Termo de ciência de efl.
278, fl. 232 do processo papel.
Deste modo, não há como acolher o pedido de reunião dos processos pleiteado pela
Recorrente.”

Posto isto, o pedido de julgamento em conjunto deve ser negado.
Ao entrar no mérito, outro ponto se mostrou relevante e preliminar: a duplicidade
de glosas de aquisições pessoas físicas (que incluem fretes de pessoa física).
Ainda com base no precedente citado, aquela turma julgadora converteu o
julgamento em diligência para que a autoridade de origem conferisse a duplicidade da glosa e a
fiscalização apresentou o seguinte resultado:

“Conclusão Isto posto, conclui-se a presente diligência nos termos acima, certificando-
se que houve glosa em duplicidade nas aquisições de pessoa física e fretes, porém a
documentação apresentada a comprovar estas despesas não é hábil e idônea.”

O presente caso possui semelhança “siamesa” com o precedente citado e deve
seguir o mesmo curso processual. É questão fática que deve ser sanada antes do julgamento das
demais matérias.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em busca da verdade material, vota-se para que o julgamento
seja convertido em diligência para que a unidade preparadora:

Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.670 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000026/2005-13

(1) verifique junto à escrituração fiscal da recorrente se os valores glosados pela
auditoria fiscal constam dos fretes praticados por pessoas físicas a título desta rubrica e se
também constam das glosas a título de aquisições de pessoas físicas, consubstanciando
duplicidade das glosas;
(2) elabore Relatório Fiscal conclusivo que deixe claro se houve ou não a
duplicidade;
(3) cientifique o contribuinte do Relatório Fiscal oportunizando lhe a sua
manifestação, no prazo de 30 dias da ciência do Relatório.
Após, retornem os autos a este Conselho para a continuidade do julgamento.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital